Tribunal: STF
Processo: RE 1408932
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO EM UTI. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PERDA DE OBJETO.



    1. Apelação manejada contra sentença que julgou procedente o pedido objetivando a transferência daparte autora para leito de UTI. Honorários advocatícios fixados, em desfavor da União, Estado do RioGrande do Norte e Município de Mossoró, em R$ 1.500,00, pro rata , nos termos do art. 85, § 8º, doCPC/2015.



    2. O Município de Mossoró apela alegando sua ilegitimidade passiva, argumentando ser deresponsabilidade do Estado do Rio Grande do Norte a internação em leito de UTI. Alega, ainda, serdesnecessária e exorbitante a verba honorária fixada na sentença.



    3. Ilegitimidade do Município que deve ser afastada, uma vez que os entes da federação sãosolidariamente responsáveis, nos termos da jurisprudência fixada pelo Supremo Tribunal Federal, quandodo julgamento do RE 855.178, em 23/05/2019, com repercussão geral, no sentido de que "os entes dafederação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandasprestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição decompetências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".



    4. A jurisprudência desta eg. 2ª Turma entende que não pode o Poder Judiciário determinar a internaçãode pacientes em leitos e UTI's de hospitais, expulsando pacientes para colocação de outro, sem o devidoconhecimento técnico, que é exclusivo dos profissionais de saúde.



    5. Verifica-se, no caso concreto, que a internação já foi integralmente realizada, tendo, desta forma,exaurido a pretensão da parte autora, de modo que deve ser extinto o processo, sem resolução do mérito,afastada, no entanto, a condenação da parte ré em honorários advocatícios, por ser esta egrégia SegundaTurma contrária à pretensão autoral.



    6. Extinção do processo, sem resolução do mérito, afastando-se a condenação dos réus em honoráriosadvocatícios. Apelação prejudicada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente